Tribunal: TJDFT
Processo: 0703030-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703030-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA APELADO: MARCELO DE OLIVEIRA SA D E S P A C H O Em sua peça de Contrarrazões à Apelação (ID 39025420), o apelado requereu o benefício da gratuidade judiciária. Contudo, em que pese a procuração apresentada conter poderes especiais para realizar a declaração de hipossuficiência (ID 39025420), o seu pedido veio desacompanhado dos documentos necessários à concessão do referido benefício. Tendo em vista o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado a apresentar, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, os seguintes documentos, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil: a) as cópias de seus extratos bancários dos últimos 3 meses; b) cópias dos comprovantes de rendimentos dos últimos 3 meses; c) informe do imposto de renda de 2021. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator